Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013521-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 03.504.271/0001-72 (AGRAVANTE), DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - CNPJ: 07.542.660/0001-43 (AGRAVADO), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA - CPF: 560.651.406-00 (ADVOGADO), LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - CPF: 036.659.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL INDEFERIDO – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1013521-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (Id. no 56279489 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão vinculada ao Id. no 50695994, mantida pela decisão integrativa de Id. no 53390982, que
in
deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013521-17.2020.8.11.0000, este interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial
(Número Único 1002309-41.2018.8.11.0041) que lhe move DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI

(cf. Id. no 31810575 e Id. no 32986516 dos autos de origem).

A agravante insiste em que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento padece de contradição e omissão, já que admitiu o cabimento da exceção de pré-executividade para debater a matéria relativa ao pagamento, mas atribuiu à
“agravante o ônus de provar a veracidade que já é presumida, impondo a esta o ônus de uma dilação probatória que além de desnecessária está dita em mera e conveniente alegação do próprio agravado”
, destacando que
“os artigo 319 e 320 do Código Civil estabelecem que a quitação é a prova do pagamento,
(e que)
o reconhecimento de firma lançado por vários tabeliães atribui presunção de veracidade ao documento de quitação”
(cf. Id. no 56279489 - pág. 3).

Reafirma que apresentou nos autos prova de quitação da dívida exequenda, e que, portanto, o ônus de provar o contrário seria da parte exequente/agravada,
“o que a toda evidência não afasta o cabimento da exceção de pré-executividade”
, mesmo porque,
“sendo a quitação documento hábil para se provar o pagamento, não é razoável admitir-se que o mero debate não comprovado do agravado sobre a assinatura seja suficiente para subverter toda a ordem legal existente e impor à executada, ora agravante, a impossibilidade de arguir via exceção de pré-executividade o pagamento realizado”
, não tendo a exequente apresentado qualquer prova da alegada falsidade

(cf. Id. no 56279489 - pág. 4).

Reedita as razões do Agravo de Instrumento, dizendo que,
“iniciada a execução e diante do termo de quitação apresentado, no lugar do questionamento da assinatura veio um pedido de desistência e somente diante do risco da sucumbência, desistiu o exequente da desistência que apresentara”
(cf. Id. no 56279489 - pág. 5), o que corroboraria a conclusão de que a execução foi ajuizada indevidamente.

Sustenta que nas razões dos Embargos de Declaração

não se limitou a apontar dispositivos legais violados, mas comprovou amplamente que a manutenção do quadro decisório implica
“inequívoca negativa de vigência aos artigos 319 e 320 do Código Civil, bem como ao art. 429, inciso I e, diante do julgamento dos embargos de declaração, também, ao art. 489, §1o, incisos IV e V ; art. 1.022, incisos I e II, §1o, inciso II; e art. 1025 do Código de Processo Civil”
(cf. Id. no 56279489 - pág. 7).

Pede, pois, o provimento do presente Agravo Interno, para que seja concedido o efeito suspensivo almejado no Recurso de Agravo de Instrumento (cf. Id. no 56279489).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 58800465, a agravada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do Agravo Interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a ação de Execução na origem objetivando a satisfação de dívida oriunda de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, tendo a devedora/agravante apresentado Exceção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade da execução ao fundamento de que a dívida exequenda foi comprovadamente paga, instruindo os autos com “Termo de Quitação de Contrato de Honorários” firmado por Djalma Pereira de Rezende em 20/10/2014, sendo, no entanto, questionada a autenticidade de referido documento pela parte exequente, quanto à assinatura nele aposta e também quanto ao seu conteúdo, revelando a necessidade de ampla dilação probatória para a elucidação dos fatos, incabível pela via estreita da exceção de pré-executividade, pelo que o MM. Juiz rejeitou o incidente.

A executada PRIMOROSA então interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, pleiteando a concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido
com os seguintes fundamentos:

(...)
Sobre a admissibilidade da discussão sobre a quitação do débito por meio da via estreita da exceção de pré-executividade, sabe-se a exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DESSA CONCLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada foi publicada em 14.3.2016, de modo que o presente recurso encontra-se sujeito aos ditames do CPC/1973. 2. O Tribunal a quo negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a documentação trazida pela defesa do devedor não dispensa a necessidade de dilação probatória. 3. O acórdão recorrido apresenta o seguinte teor: "In casu, entretanto, tenho que a alegação de quitação da dívida exige dilação probatória, uma vez que os documentos colacionados (extratos de empresa, termos de rescisão e/ou conciliação e/ou acordos homologados na Justiça Trabalhista), às fls. 38/153, não são suficientes para, de plano, demonstrar o pagamento da totalidade do débito, até porque não há como se concluir dos autos que a dívida exequenda tenha, de fato, relação com os empregados indicados nos termos e/ou acordos colacionados: É patente, portanto, a inadequação da via eleita" (fl. 205). 4. Nesses termos, é evidente que a reforma de tal conclusão exige revolvimento fático-probatório para que se possa identificar se os documentos constantes nos autos são suficientes para, de plano, atestar a quitação da dívida. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, pois não se trata de mera revaloração dos fatos. 5. No tocante à preliminar de violação do art. 535 do CPC/1973, a agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, de que modo o acórdão recorrido foi omisso, pois se restringiu a apresentar alegações genéricas de negativa de prestação jurisdicional. Tampouco deixou expressa a relevância dos temas supostamente omitidos para o desate da controvérsia, de modo que não se pode afastar a Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1581282/PE - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 05/05/2016 - DJe 25/05/2016).

EMENTA: Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro

NILSON NAVES - Julgado em 09/03/1999 - DJ 17/05/1999 p. 202).

Assim, admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade quando os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida.

Contudo, no caso, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório recursal não é elucidativo quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam dilação probatória.

Conforme ressaltado pelo MM. Juiz na decisão agravada e na decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração, em primeiro lugar, a ausência de impugnação, ou a impugnação tardia da exceção de pré-executividade não gera efeitos da revelia, e por isso não há falar em desconsideração da impugnação, na qual se está questionando a autenticidade do termo de quitação, tanto no que se refere à assinatura do credor, quanto no que se refere ao seu conteúdo, mesmo porque o ato de reconhecimento de firma gera apenas presunção relativa de autenticidade, que pode ser elidida por prova pericial grafotécnica, ou seja, é questão que efetivamente demanda dilação probatória.

Além disso, conforme se verifica do resumo dos fatos expostos na decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o instrumento de quitação juntado pela agravante não parece ser suficiente para comprovar o aludido pagamento, sendo a questão muito mais complexa, já que os fatos arguidos dizem respeito aos serviços advocatícios prestados pelo causídico em longo lapso temporal em relação a diversas ações que gravitavam em torno da Fazenda Primorosa.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas neste caso, os fundamentos recursais não convencem a primo ictu oculi do desacerto da decisão agravada.
(...) (
Grifei
- cf. Id. no 50695994 - pág. 8/9).

Interpostos Embargos de Declaração contra referida decisão, os mesmos foram rejeitados por decisão fundamentada, já que a insurgência expressava apenas o inconformismo da parte embargante em relação à decisão desfavorável aos seus interesses, com o intuito de rediscussão da matéria recursal, destacando-se, na ocasião, que o indeferimento do almejado efeito suspensivo deveu-se à ausência de probabilidade do direito alegado, já que a exceção de pré-executividade não constitui via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória, o que deveria ser feito por meio de embargos à execução.

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a infirmar a conclusão decisória
, até porque neste momento processual apenas deve ser feita a análise da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), e, conforme exposto, tais requisitos não estão presentes.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020